Tribunal: TJPA
Processo: 0803304-36.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803304-36.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

MARCOS DO CARMO MOUGO, representado por seu advogado, propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0803304-36.2025.8.14.0000) contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará (Processo originário nº 0800162-18.2022.8.14.0036), mantida em acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, que lhe fixou a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A inexistência de reincidência, ao argumento de que o crime objeto da condenação revisanda ocorreu antes do trânsito em julgado da condenação anterior
.

2.2.

A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), por entender preencher os requisitos legais, o que teria sido indevidamente afastado pelo juízo sentenciante.

III.

Razões de decidir

3.

A sentença condenatória corretamente reconheceu a existência de
reincidência
, com base na condenação anterior pelo crime de disparo de arma de fogo (Processo nº 0004878-34.2016.8.14.0036), com trânsito em julgado ocorrido em 06/06/2021, portanto anterior ao novo delito de tráfico praticado em 17/04/2022.

4.

Ainda que a condenação anterior por tráfico tenha transitado em julgado apenas em 2023, a existência de condenação anterior válida e definitiva já justifica o reconhecimento da reincidência.

5.

A negativa do privilégio do tráfico está
devidamente fundamentada
na reincidência do agente, revelada por condenação anterior ao crime em questão, afastando a configuração de agente ocasional ou primário.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal, por sua natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativas, não se destina à revaloração de provas nem à revisão da dosimetria da pena quando esta estiver amparada em fundamentos jurídicos válidos e elementos probatórios consistentes. O reconhecimento da reincidência com base em condenação anterior transitada em julgado antes da nova infração penal é juridicamente legítimo e suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não se prestando a revisão como sucedâneo recursal para rediscutir critérios já devidamente apreciados pelo juízo e Tribunal originários.

Dispositivo relevante citado:
art. 63 do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 22 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803304-36.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE OEIRAS DO PARÁ

REQUERENTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS (Promotor de Justiça convocado)

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MARCOS DO CARMO MOUGO, representado por seu advogado Dr. Sidnei Araujo do Espírito Santo, propôs REVISÃO CRIMINAL contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará. O processo originário é o de número 0800162-18.2022.8.14.0036.

Marcos do Carmo Mougo foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com início de cumprimento em regime fechado. O acórdão de apelação foi proferido em 07/10/2024, pela 2ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, tendo o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, com o reconhecimento da decisão definitiva nos autos.

A revisão criminal foi ajuizada em 20/02/2025, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e busca:

O afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação anterior (Processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036) transitou em julgado após a data do fato do presente processo (17/04/2022), e que, portanto, não poderia caracterizar reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

A consequente aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob alegação de que o requerente preenche os requisitos legais e que o juízo de primeiro grau não deveria ter negado tal benefício.

Em manifestação, o Ministério Público, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pela improcedência do pedido revisional, ao argumento de que não há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena e tampouco evidência de erro judiciário.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, proposta por MARCOS DO CARMO MOUGO, que busca o reconhecimento da não reincidência, com o consequente afastamento da agravante na dosimetria da pena e aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

O requerente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de tráfico de drogas (Processo nº 0800162-18.2022.8.14.0036), sendo a sentença confirmada em segundo grau.

Pretende, nesta sede revisional, o reconhecimento de que não seria reincidente, pois a condenação anterior pelo crime de tráfico (Processo nº 0800001-42.2021.8.14.0036) teria transitado em julgado em 18/03/2023, após a prática do novo delito (17/04/2022).

Todavia,
não assiste razão ao revisionante
.

A sentença de primeiro grau expressamente
considerou os antecedentes do réu,
com registros de condenação definitiva não apenas pelo tráfico anterior, mas também por
disparo de arma de fogo (Processo nº 0004878-34.2016.8.14.0036), com trânsito em julgado em 06/06/2021
.

No voto da Desembargadora Vânia Bitar, que manteve a sentença em apelação, foi destacado que o acusado possui
vários registros de ação penal, inclusive
por tráfico de drogas, ressaltando-se que
não se trata de traficante eventual
, mas de pessoa envolvida com o crime.

Vale lembrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência é reconhecida “quando o agente comete novo crime depois de transitada em julgado a sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. No caso dos autos,
a condenação por disparo de arma de fogo
, com trânsito em 2021,
precede a infração de 2022
, sendo fundamento suficiente para a caracterização da reincidência.

Ademais, a revisão criminal é
via excepcional
, restrita aos casos em que a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida com base em prova válida e eficaz.

Por fim, é relevante destacar que, além da reincidência estar corretamente reconhecida,
a não concessão do tráfico privilegiado
foi devidamente fundamentada, dada a reincidência, impedindo o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal
, mantendo-se incólume a condenação imposta nos autos originários.

É o meu voto.

Belém,
22 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025